Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710505-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: ODONTO FENIX LTDA - ME, ANTONIO MANOEL DE SOUZA, RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERIODENT – SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME contra decisão proferida pela i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0032970-93.2014.8.07.0001, ajuizado pela ora agravante em desfavor de ANTÔNIO MANOEL DE SOUZA e outros, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais de sociedades empresárias indicadas na petição de ID 117281974, autos de origem, nos seguintes termos: Inicialmente, retifique-se para constar a denominação "exequente" no polo ativo, e "executado" no polo passivo, nos registros informatizados do feito. De outra parte, indefiro o pedido de ID Num. 117281974, pelo mesmo fundamento constante na decisão preclusa de ID Num. 113058631, visto que, em consulta ao sistema INFOJUD (doc. anexo), as sociedades empresárias, das quais os devedores são sócios, não tiveram rendimentos tributáveis no último exercício financeiro. Ora, considerando que as cotas sociais representam a participação dos sócios no acervo patrimonial da pessoa jurídica, impõe-se afirmar que, sem a existência de faturamento tributável, a penhora das cotas empresárias seria inócua para a satisfação do débito. Retornem, pois, os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID Num. 93438657 - Pág. 107. (ID 117901891, autos de origem, g.n) De início, compulsando os autos, verifica-se que, na petição de ID 117281974, de origem, objeto da decisão recorrida, a agravante/exequente limitou-se a formular pedido de penhora das quotas sociais de sociedades empresárias indicadas, cuja propriedade, alegadamente, é dos executados Rita de Cássia Almeida e Antônio Manoel de Souza. No agravo de instrumento, por sua vez, a recorrente veicula pretensão de consulta via sistema INFOJUD das sociedades empresárias, atinente ao ano de 2021. Ademais, no caso de esta consulta ser frutífera, pede que seja determinada a penhora de quotas das sociedades empresárias listadas na referida petição de ID 117281974. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho das razões recursais: “Isto posto, requer à Vossa Excelência: a) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar ao Juízo de piso seja realizada consulta via sistema INFOJUD das sociedades empresárias indicadas na petição de id: 117281974, com base no último exercício financeiro, qual seja, 2021. b) Sendo frutífero o pedido anterior, seja realizada a penhora das quotas sociais das sociedades empresárias (listadas no id. 117281974), de propriedade dos Executados Rita de Cássia Almeida e Antônio Manoel de Souza.” (ID 34158538, p. 8) Diante desse cenário, intime-se a agravante/exequente PERIODENT – SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA – ME para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento do recurso, tendo em vista: (i) a aparente ocorrência de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido para que “seja realizada consulta via sistema INFOJUD das sociedades empresárias indicadas na petição de id: 117281974, com base no último exercício financeiro, qual seja, 2021”; (ii) a preclusão da decisão de ID 113058631, autos de origem, que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais da DRA. RITA DE CASSIA ODONTOLOGIA LTDA., que consta do novo pedido de penhora de quotas de sociedades empresárias referenciadas na petição 117281974, p. 2. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora